Tribunal: TJMT
Processo: 0011635-13.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0011635-13.2016
APELANTE: BANCO BMG S. A.
APELADO: NILCE CASTRILLON DO CARMO.
Vistos.
Proceda-se com a juntada da mídia\cópia da Audiência de Instrução e Julgamento (id. 64930951).
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR